Tribunal: TJSP
Processo: 2170148-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Porto Feliz – IPTU do exercício de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Município de Porto Feliz – IPTU do exercício de 2014 e 2015 – Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA, nulidade da cobrança por se tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC – Nulidade da CDA – Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 atendidos – Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida – Validade do documento assinado eletronicamente – Demais alegações – Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória – Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não elidida – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público - Exceção de pré-executividade rejeitada – Prosseguimento da ação – Não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Precedentes do STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000834008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz,
em
que
é
agravante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO
E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
2
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000
Agravante: Pentagono Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Agravado: Município de Porto Feliz
Comarca: Porto Feliz
VOTO No 12494
Agravo de instrumento Execução fiscal
Município de Porto Feliz IPTU do exercício
de 2014 e 2015 Insurgência contra decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade
Alegação de nulidade da CDA, nulidade da
cobrança por se tratar de preço público que
possui o mesmo código do IPTU e pela
ausência de indicação dos requisitos de
atualização do valor venal dos imóveis pela
UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual
é aplicado o índice de correção, existindo
dualidade na correção de modo a ultrapassar o
índice oficial da taxa SELIC Nulidade da
CDA Títulos executivos que preenchem os
requisitos necessários à composição da defesa
da parte executada - Pressupostos legais do art.
202 do CTN e do § 5o do art. 2o da Lei no
6.830/80 atendidos Presunção de liquidez e
certeza do título não ilidida Validade do
documento assinado eletronicamente Demais
alegações
Necessidade de produção de
provas
-
Objeção
incabível
quando
a
comprovação do direito alegado demandar
dilação probatória Entendimento da Súmula
393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos
administrativos não elidida – Precedentes desta
15a Câmara de Direito Público - Exceção de
pré-executividade rejeitada Prosseguimento
da ação Não cabimento de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
3
Precedentes do STJ Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PENTÁGONO EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
visando à reforma da decisão que, nos autos da execução fiscal no
1506291-91.2017.8.26.0471 em face dela ajuizada pelo MUNICÍPIO
DE PORTO FELIZ, rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada, fundamentada, em síntese, na validade das CDA ́s pelo
cumprimento dos requisitos formais, na impossibilidade da adoção da
Taxa Selic para recomposição do valor do crédito, em razão da ausência
de lei municipal neste sentido, na ausência de caráter confiscatório da
multa e não ocorrência de prescrição intercorrente.
Alega a agravante que a decisão merece reforma diante
da nulidade da CDA pelo descumprimento dos requisitos dos arts. 2o,
§5o, da LEF e 202, inciso III, do CTN, em razão da ausência de
fundamentação legal, da descrição da natureza de valores ali constantes,
da data da inscrição do crédito na dívida ativa, da indicação da forma de
calcular os juros e a correção monetária, bem como de o título ser
apócrifo pela falta de autenticação feita pelo chefe da dívida ativa; da
inconstitucionalidade da adoção de qualquer índice de juros e correção
monetária que seja superior ao praticado pela União (Selic), por
violação ao art.24 da CF; da ilegalidade da multa aplicada e, por fim,
sustenta impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em
rejeição de pré-executividade. Requer a concessão de efeito suspensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
4
ao recurso e o posterior provimento, para que a exceção de pré-
executividade seja acolhida.
O recurso foi recebido e processado, tendo o agravado
apresentado contraminuta às fls.100/117 requerendo a manutenção da
decisão impugnada.
Às fls.92/98 a agravante peticionou alegando a
prevenção da 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos mais
de 164 agravos de instrumento por ela interpostos em diferentes
execuções fiscais, ou, alternativamente, em caso de não ser reconhecida
a prevenção daquela 18a Câmara, a instauração do Incidente de
Assunção de Competência, prevista no art. 947 do CPC.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente deve ser afastada a alegação de prevenção
da 18a Câmara de Direito Público para julgamento dos agravos de
instrumento opostos pela Pentágono em face da Prefeitura Municipal de
Porto Feliz.
O CPC estabelece as hipóteses de prevenção e o faz com
vistas a evitar decisões contraditórias em causas conexas, continentes ou
acessórias, que tramitam em órgãos jurisdicionais distintos, buscando
assegurar a integridade e coerência das decisões judiciais, assim como a
garantia dos princípios da economia processual e da razoável duração
do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
5
Entretanto, para que haja prevenção é necessário que os
feitos tenham entre si, requisitos comuns quais sejam: mesmos pedido,
causa de pedir e objeto. No caso dos autos, apesar dos agravos de
instrumentos versarem sobre matérias semelhantes, denota-se que as
todas as decisões agravadas forma proferidas em execuções fiscais
distintas, cujo objeto são débitos relativos ao IPTU de exercícios
diversos e fundamentadas em títulos executivos diferentes (CDA ́s).
Diferente, portanto, o fundamento jurídico do pedido, relativo a cada
uma das CDA ́s, e em consequência o próprio pedido daí decorrente.
Melhor sorte não assiste quanto à instauração do
incidente de Assunção de Competência por ausência dos requisitos
legais.
Nos termos do art. 947, somente é admissível a assunção
de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária
ou de processo de competência originária envolver relevante questão de
direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos.
In casu, não há que se falar em relevante questão de
direito com grande repercussão social e sem repetição de múltiplos
processos, pois trata-se de execuções fiscais relativos a IPTU de
imóveis de propriedade da agravante, sem nenhuma repercussão fora do
contexto de cada execução.
Ademais, a própria agravante menciona que foram
ajuizadas mais de 300 execuções fiscais, repelindo assim o requisito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
6
ausência de repetição em múltiplos processos, consignando-se, por fim,
que as decisões proferidas por outras Câmaras não vinculam o
julgamento do presente recurso.
No mais, a Prefeitura Municipal de Porto Feliz ajuizou
execução fiscal em face de Pentágono Empreendimentos Imobiliários
Ltda visando à satisfação de créditos relativos ao IPTU dos exercícios
de 2014 e 2015, tendo a executada apresentado sua defesa por meio de
exceção de pré-executividade alegando, em síntese, nulidade das
CDA ́s, inconstitucionalidade da utilização de índice de cálculo dos
juros e correção monetária que ultrapasse a taxa Selic e nulidade da
multa aplicada na cobrança.
Nos termos do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 a
Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não
precisa vir acompanhado de comprovante de seu fato gerador para
prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de
defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este
artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
7
a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o,
§§ 5o E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de
dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no
6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante
do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da
dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ
de 06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no
660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005;
REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de
primeiro e de segundo graus deixaram claro que a
irregularidade quanto ao valor original do título não
importa qualquer prejuízo à executada, pois a
importância correta pode ser obtida a partir do
montante atualizado. Ademais, consta expressamente na
CDA o número do processo administrativo que precedeu
a cobrança, o qual permite aferir a correção dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
8
cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial
improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Relator
Ministro Francisco Falcão).
No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a
descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre
a Propriedade Predial Urbana IPTU, previsto na Lei Complementar no
18/97 (Código Tributário Municipal de Porto Feliz), contém cálculo da
dívida, com o valor principal e acréscimos legais, devidamente
fundamentados, além do fato de que trata-se de documento digital, no
qual consta o e a assinatura digital do responsável Carlos Eduardo de
Toledo, identificado pela municipalidade como Chefe do Setor de
Dívida Ativa do Município, preenchendo, destarte, os pressupostos
legais para sua validade.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos
atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de
uma interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o
princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o
formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação da
justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido,
quando analisa as regras processuais com uma interpretação que leva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
9
em consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela” conforme se observa nos julgados do STF
mencionados por Humberto Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução
Fiscal, 8a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, de
relatoria do Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o
princípio da instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a
existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a
sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla
defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se cumpram com rigor
as formalidades, sem que esteja devidamente demonstrado o prejuízo
havido com a preterição da forma.
Outrossim, levando-se em conta as considerações acima,
a maneira como foi elaborada a CDA, no caso sub judice, não
comprometeu a essência dos títulos, tampouco inviabilizou o exercício
do direito de defesa pela executada, uma vez que é possível identificar,
claramente, o que está sendo exigido, tanto porque opôs o incidente
processual.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução
fiscal pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
regular do processo, decorrente da ausência de título executivo apto e
regular a legitimar a execução, qualquer decisão neste sentido, seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
10
passível de anulação, por não ter possibilitado à exequente a
substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da
Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Assim,
presentes
estas
informações
nos
títulos
executivos, fica afastada a tese de nulidade.
No tocante às demais alegações, consigna-se que a
utilização da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para
discutir questões relativas às matérias de ordem pública, cujo
conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz. Neste sentido, pacificou-
se a jurisprudência ao aceitá-la como incidente processual hábil a
ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja necessidade de
dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ, que dispõe: “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria
do Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-
executividade para discutir questões de ordem pública na execução
fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os
vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
11
exigibilidade, desde que não demande dilação probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca
uma prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda
com o princípio da economia processual e não admite que o executado
enfrente os trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de
imediato, solucionar o litígio. Expandir seu acesso pode alterar a
ordem processual e violar, por consequência, os princípios do
contraditório e ao direito de defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).
No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a
nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é
perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como
anteriormente mencionado. A alegada nulidade da cobrança por se
tratar de preço público que possui o mesmo código do IPTU e pela
ausência de indicação dos requisitos de atualização do valor venal dos
imóveis pela UFM (Unidade Fiscal Municipal), sobre a qual é aplicado
o índice de correção, existindo dualidade na correção de modo a
ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC, são questões que não
podem ser aferidas de plano, muito menos neste estreito âmbito
recursal.
Portanto, neste estreito âmbito de cognição, a
documentação carreada aos autos é insuficiente para elidir a presunção
de legalidade do ato administrativo impugnado, devendo a matéria ser
discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo,
considerada suficiente pelo presidente do processo, no termos do art.
16 da Lei no 6.830/80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
12
Nesse sentido são os precedentes desta 15a Câmara de
Direito Público, conforme se observa das ementas abaixo transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal -
Exceção de Pré-executividade - Taxa de fiscalização do
exercício de 2009 - Insurgência contra rejeição da
exceção 1) Alegação de encerramento das atividades
desde 2006 Necessidade do revolvimento de matéria
fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos
embargos à execução. 2) Litigância de má-fé

inocorrência - Ausência de dolo processual da
agravante apto a configurar litigância de má-fé

Decisão mantida - Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento no 2021051-48.2014.8.26.0000, relatoria
Des. Eutálio Porto).
“ITBI Município de São Paulo Exceção de pré-
executividade acolhida
Insurgência contra a
cobrança de diferença daquele imposto calculada
segundo o valor de mercado apurado pelos agentes
fiscais Conduta amparada pelo art. 148 do CTN e
por dispositivos da Lei no 11.154/91, do Município de
São Paulo Alegada incorreção do valor cobrado pelo
ente público
Questão que demanda dilação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
13
probatória
incabível
na
via
escolhida

Inadmissibilidade da “exceptio” Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0186225-56.2008.8.26.0000, relatoria Des. Erbetta
Filho).
Por fim, salienta-se que no caso de rejeição da exceção
de pré-executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há
condenação do excipiente ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme jurisprudência do STJ: “Isso porque, na hipótese de rejeição
do incidente, os honorários da Execução Fiscal subsistem e são
exigidos do devedor na própria ação (no caso da Fazenda Nacional,
estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em curso. Por
outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da Exceção, os
honorários advocatícios são devidos pelo ajuizamento indevido da
Execução, considerando que a outra parte foi obrigada a constituir
patrono para apresentar sua defesa em Juízo. Assim, a rejeição da
Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes já são
devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o
acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve
haver condenação em honorários. Esse foi o entendimento da Corte do
STJ,
no
julgamento
do EREsp 1.048.043/SP
(Rel.
Min.
Hamilton Carvalhido)” - (REsp 1.185.036,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010, pela sistemática de recursos
repetitivos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
14
Nesse sentido é o entendimento do STJ, cuja ementa se
reproduz:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
APENAS
SE
HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte
orienta a possibilidade de condenação em honorários
advocatícios quando houver extinção parcial ou total da
exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no
caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo
Interno dos Contribuintes a que se nega provimento.”
(AgInt
no
REsp
1495088/RS,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos da
jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a
condenação
em
honorários
advocatícios
quando
rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
15
Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia
com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida" 3. Cumpre ressaltar que a referida
orientação é aplicável também aos recursos interpostos
pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal
de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda
Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.
4.
Recurso
Especial
não
conhecido.”
(REsp
1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
02/08/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.
NÃO
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1410430/SP, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170148-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12494
16
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe
02/06/2015)
Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré-executividade e afastou a alegação de nulidade da CDA deve ser
mantida, afastando-se tão somente a condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios, devendo as demais alegações serem
deduzidas em embargos à execução fiscal por demandarem dilação
probatória, conforme acima explicitado.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator